Tribunal: TJSP
Processo: 1001231-26.2024.8.26.0480
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r no 959/2004, vigente à época dos fatos, que não prevê faltas médicas ou licenças para tratamento de saúde como hipóteses de interrupção do interstício para promoção na carreira ou cômputo de adicionais temporais. Inteligência da Lei Estadual no 10.261/1968. Lei Complementar no 1.041/2008 que assegura ao servidor público a remuneração ou salário do dia em virtude de consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde, até o limite de 6 ausências ao ano, não excedendo 1 por mês. Entendimento reforçado pela Lei Complementar no 1.416/2024, que revogou a Lei Complementar no 959/2004, estabelecendo expressamente que licença para tratamento de saúde de até 45 dias por ano não interrompe o interstício para fins de progressão e promoção. Precedentes desta Corte.
3. Desfecho de origem preservado. Recurso voluntário e oficial desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001231-26.2024.8.26.0480; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Presidente Bernardes

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. LICENÇA MÉDICA. CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
1. Insurgência contra sentença concessiva da segurança em ordem a determinar à Administração que considere o período de licenciamento por motivo de saúde como de efetivo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. LICENÇA MÉDICA. CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
1. Insurgência contra sentença concessiva da segurança em ordem a determinar à Administração que considere o período de licenciamento por motivo de saúde como de efetivo exercício, inclusive para fins de quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e promoção.
2. Lei Complementar no 959/2004, vigente à época dos fatos, que não prevê faltas médicas ou licenças para tratamento de saúde como hipóteses de interrupção do interstício para promoção na carreira ou cômputo de adicionais temporais. Inteligência da Lei Estadual no 10.261/1968. Lei Complementar no 1.041/2008 que assegura ao servidor público a remuneração ou salário do dia em virtude de consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde, até o limite de 6 ausências ao ano, não excedendo 1 por mês. Entendimento reforçado pela Lei Complementar no 1.416/2024, que revogou a Lei Complementar no 959/2004, estabelecendo expressamente que licença para tratamento de saúde de até 45 dias por ano não interrompe o interstício para fins de progressão e promoção. Precedentes desta Corte.
3. Desfecho de origem preservado. Recurso voluntário e oficial desprovidos.